Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça está condicionado à demonstração de insuficiência de recursos da pessoa natural ou jurídica para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ao passo que a nomeação do curador especial está fundamentada nos princípios da ampla defesa e do contraditório, presumindo que a parte está impossibilitada de exercer os seus direitos. Logo, o múnus público não deve ser confundido com gratuidade de justiça. E as despesas decorrentes dos atos praticados pelo curador especial, inclusive os honorários advocatícios, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante previsão do art. 91 do CPC, sem prejuízo ao regramento da gratuidade de justiça na forma estabelecida nos arts. 98 a 102 do mesmo diploma legal.
2. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Todavia, como o múnus público da curadoria especial não faz presumir a hipossuficiência para a gratuidade de justiça, não há falar em deferimento automático do benefício legal ou suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência do curatelado, com suporte no art. 98, § 3o, do CPC, pois necessário observar o regramento para a gratuidade de justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.